Tribunal: TJPA
Processo: 0841790-41.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841790-41.2017.8.14.0301
APELANTE: DIVA MARLENE SALES FIGUEIRA

APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0841790-41.2017.8.14.0301

APELANTE:DIVA MARLENE SALES FIGUEIRA

ADVOGADO(S):EMILIA FARINA PEREIRA OAB/PA 5.636, ADELVAN OLIVÉRIO SILVA OAB/PA 15.584

APELADO: ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

ADVOGADO(A): PEDRO ROBERTO ROMÃO OAB/SP 209551

ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL DA CAPITAL

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL -
APELAÇÃO
CIVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLAUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO -
DESISTÊNCIA
DO GRUPO CONSORCIAL - DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES ADIMPLIDOS - NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.

Grupo de consórcio.
Desistência
e pedido de
restituição
imediata das
parcelas
pagas
. Aplicação da Lei n. 11.795/2008.

2.

Entendimento consolidado no REsp. 1.119300/RS e em precedentes desta Corte. Devolução dos valores tão somente após 30 dias após o encerramento do grupo.

3.

Recurso conhecido e improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. À Unanimidade.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
DIVA MARLENE SALES FIGUEIRA
, em face de sentença proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de clausula contratual c/c indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela de urgência em desfavor de
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
., que
julgou improcedente as pretensões esposadas na exordial.

O autor, ora apelante, ajuizou a ação mencionada alhures, aduzindo em síntese, que firmou junto a requerida um contrato de adesão de consórcio de bem imóvel, tendo realizado um pagamento de uma taxa de adesão no valor de R$ 500,00(quinhentos reais), ficando acertado o pagamento das parcelas mensais no valor de R$ 619,54 eram descontadas diretamente de sua conta corrente.

Acrescentou que efetuou o pagamento de referente a 32 (trinta e duas)
parcelas
do contrato, no importe de R$ 22.348,76 (vinte e dois mil trezentos e quarenta e oito reais e setenta e seis centavos), e que, por razões de ordem financeira, não pode mais conseguir arcar com o pagamento das referidas
parcelas
, cancelando sua participação no consórcio em maio de 2013.

Aduz ainda que, o consorciado desistente tem o direito de receber imediatamente as
parcelas pagas
ao consórcio, salientando ser abusiva qualquer cláusula contratual que venha estipular prazo para devolução, razão pela qual ingressou com a presente demanda. Requer ainda o pagamento dos danos morais no valor de R$ 5.00,00(cinco mil reais), devido aos atos praticados pelo apelado lhe terem causado constrangimento e desrespeito e danos matérias (ID.Pág.2094149-Pág.1/8).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID.2094147-Pág.1/3) que, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do que dispõe o art. 487, I do CPC.

Inconformada,
a parte autora
apresentou recurso de
apelação
(ID.2094149-Pág.1/8), sustentando, em síntese: restituição dos valores pagos; e a existência do dano moral não reconhecida pelo juízo
a quo
.

Regularmente intimado na forma do art.332, §4º do CPC, o apelado apresentou contrarrazões (ID.2094157-Pág.1/5), pugnando pelo improvimento do recurso manejado.

Coube-me o feito por distribuição.

O apelo foi recebido em seu duplo efeito legal (CPC, art.1.012, caput).

É o relatório.

DECIDO.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Prefacialmente, justifico o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no artigo 12,
caput,
do Código de Processo Civil, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções contidas no § 2º, II, do mesmo dispositivo legal, já que se trata de demanda repetitiva ajuizada em massa neste Egrégio Tribunal de Justiça, cuja matéria já se encontra pacificada por esta Corte ou pelos Tribunais Superiores, portanto, cuja reunião para análise e julgamento é feito como forma de privilegiar a celeridade processual e reduzir o volumoso acervo deste Tribunal.

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e isento de
preparo por estar sob o pálio da justiça gratuita (ID.2094147-Pág.3)
. P
ortanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

MÉRITO:

À míngua de questões preliminares, atenho-me o mérito.

Consta das razões recursais deduzidas pelo ora apelante que faz jus a
restituição
imediata dos valores pagos ao grupo de consórcio do qual fazia parte, com também a indenização por danos morais, requerendo a reforma integral da sentença atacada.

Com efeito, verifica-se que o contrato celebrado entre as partes em 28/09/2010, encontra-se sob a égide da Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o Sistema de Consórcio e tem como base a solidariedade, na qual os consorciados contribuem para a possibilitar a aquisição de bens reciprocamente.

À vista disso, a devolução imediata ao participante das quantias por ele alcançadas implicaria na redução do montante comum, o que traria prejuízos ao grupo, o qual teria reduzido os recursos para a aquisição do bem a ser entregue ao detentor da cota contemplada, não podendo, outrossim, o interesse do consorciado desistente sobrepor-se ao interesse dos demais que continuam adimplindo o contrato.

Ademais, a presente demanda envolve questão com entendimento já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em caso de
desistência
do plano de consórcio, a
restituição
das
parcelas pagas
pelo participante ocorrerá, devidamente corrigida, em 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo de consórcio correspondente, e não de imediato, como objetiva a demandante,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO, JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART.543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL CONSÓRCIO.
DESISTÊNCIA
. DEVOLUÇÃO DAS
PARCELAS
PAGAS
PELO CONSÓRCIADO. PRAZO 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO.
Para efeito do art. 543-C do Código de Processo Civil
é devida a
restituição
de valores vertidos pelo consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar o prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2- Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp. 1.119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010.Dje 27/08/2010)

Na mesma direção precedente desta Corte:

APELAÇÃO
CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS
C/C
RESTITUIÇÃO
DE
PARCELAS
PAGAS
E NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
CONTRATO DE CONSÓRCIO.
DESISTÊNCIA
.
RESTITUIÇÃO
DO VALOR PAGO. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. NÃO CABIMENTO.
1. Preliminares de error in procedendo e cerceamento de defesa. Rejeitadas. 1.1. Error in procedendo. Inocorrência. Citado, cabia ao apelante apresentar defesa ou, no mínimo requerer ao Juiz de piso que considerasse a defesa por ele apresentada quando o processo tramitava pelo Juízo Federal, mas não o fez, quedou-se inerte, sendo, pois, revel a teor do artigo 319, do CPC/73, vigente à época, tratamento este mantido pelo artigo 344 do CPC/2015, não ocorrendo, portanto, error in procedendo. 1.2. Cerceamento de defesa. Inocorrência. No caso concreto, cuida-se de matéria de direito, sem alta indagação, não se enquadrando no que dispunha o artigo 320 do CPC/73, sendo perfeitamente aplicável o instituto da revelia, não ocorrendo cerceamento de defesa como entendeu o apelante. 2
. No caso concreto, o autor/apelado não faz jus à
restituição
imediata das
parcelas
pagas
, referentes ao CONTRATO DE ADESÃO? imóveis de cota com a requerida no ano de 2009, na modalidade grupo de consórcio para aquisição de bem imóvel sob o grupo 454, cota 0443, uma vez que a
restituição
somente deverá ser feita pelo Consórcio em até 30 dias após encerramento do grupo, matéria está consolidada pelo STJ no julgamento do REsp nº1.119300/RS representativo de controvérsia.
3. Quanto ao pedido de indenização por dano moral, também não assiste razão ao autor/apelado. 4. O dano moral a ser indenizado exige a prova do ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável, pois nem sempre a conduta ilícita enseja reparação outra que não seja a material. 5. No caso, inexiste prova de situação que tenha acarretado
danos
ou ofensa a personalidade ou dignidade do autor, ademais, a apelante não praticou nenhuma conduta ilícita. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE
APELAÇÃO
CONHECIDO E PROVIDO. (2017.01601012-27, 174.531, Rel. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-04-24, Publicado em 2017-05-11)

PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO
CIVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E
DANOS
COM PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO
DE VALORES PAGOS. CONSÓRCIO DE 150 MESES.
DESISTÊNCIA
APÓS PAGAMENTO DA 1ª PARCELA. CONTRATO POSTERIOR À LEI 11.795/2008. IMPOSSIBILIDADE DE
RESTITUIÇÃO
IMEDIATA DO VALOR JÁ ADIMPLIDO.

DANOS
MORAIS
, INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O direito à devolução de valores nos contratos de consórcio imobiliário por
desistência
do consorciado deve ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, contados daquele previsto para encerramento do plano, como ditou o STJ no julgamento no REsp nº 1.119.300/RS representativo de controvérsia.

2. Improcedente a ação que tem por objeto a
restituição
antes daquele prazo resta prejudicada a análise de valores; e improcedente a pretensão de dano moral por recusa administrativa ou abusividade da estipulação contratual.

3-
In casu
, não cabe à condenação de verba honorária e demais cominações, face o resultado do julgamento.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. TJ-PA. APL Nº 0000507-41.2010.8.14.0105, Ac. nº 165.721. Data de publicação: 06/10/2016. Relator: Desa. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO.

Ora, como se vê, a previsão inserta no Contrato de prazo razoável para a devolução dos valores pagos pelo quotista-desistente tem por objetivo garantir e preservar a saúde financeira do grupo de consórcio, resguardando os interesses dos demais associados e impedindo que de outra forma, reste inviável o cumprimento da obrigação.

No caso em tela, como já mencionado, a contratação ocorreu sob a égide da Lei n. 11.795/2008, e, assim, a
restituição
deverá dar-se nos termos do artigo 22 da referida Lei,
in verbis
:

Art. 22 A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a
restituição
das
parcelas
pagas
, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do artigo 30.

§ 1º A contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.

§ 2º Somente concorrerá à contemplação o consorciado ativo, de que trata o art. 21, e os excluídos, para efeito de
restituição
dos valores pagos, na forma do art. 30.

Assim, irrepreensíveis me afiguram os argumentos utilizados pelo magistrado a quo para julgar improcedentes as pretensões autorais, merecendo, portanto, prestígio em sua integralidade.

DOS DANOS MORAIS:

Assim, não tendo o Recorrido cometido conduta ilícita, não existem danos morais a serem reparados, visto que a indenização por danos morais se funda em situações fáticas, nas quais, por culpa do Reclamado, a dignidade do consumidor venha a ser afetada. No presente caso, tendo em vista que a devolução dos valores por ocasião do sorteio ou ao final do grupo, não se configura abusiva ou ilegal, não se vislumbra a ocorrência de danos morais
.

PARTE DISPOSITIVA:

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, no entanto,
NEGO-LHE
provimento, mantendo hígida a sentença combatida.

É como voto

DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 24/11/2020